Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707018-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada no ID105792094, por meio da qual foi alegada ilegitimidade passiva da empresa New Line Sistemas de Segurança. Analisados os autos e verificadas as hipóteses previstas no art. 300, do CPC, concedeu-se tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão de quaisquer atos constritivos contra a excipiente/executada New Line Sistemas de Segurança, tendo em vista que o título que fundamenta a presente execução foi firmado por WE Comércio de Alarmes (nome fantasia New Line Alarmes), na condição de compradora-cessionária, e por Anna Carolina Silveira Coury Pacheco e Adriano Silveira Coury, sócios da empresa Kairós Acesso e Segurança Ltda ME, na condição de vendedores-cedentes. A parte credora, por meio da petição de ID 109658534 pugnou pelo não recebimento da exceção de pré-executividade em tela, sob a alegação de que empresa executada New Line Sistemas de Segurança LTDA integra o grupo econômico New Line. No ID 109718784, a executada WE Comércio de Alarmes LTDA - ME alegou a ilegitimidade ativa da exequente, considerando que a parte demandante não integra o título executivo na qual a presente execução se encontra lastreada. Alternativamente, pugnou pela concessão de tutela de urgência com a suspensão de atos constritivos em seu nome até que ocorra o julgamento da ilegitimidade ativa da parte credora. Eis a síntese do necessário. Decido. De fato, sem a instauração do incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, ou ausente quaisquer das outras situações previstas em lei, não é possível que terceiro venha a responder por débitos alheios, razão pela qual tenho por ilegítima a parte New Line Sistemas de Segurança. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte New Line Sistemas de Segurança e, com relação a esta parte, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. De outra parte, não restou demonstrada a legitimidade ad causam, que se refere à pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Ora, da análise dos autos, em especial, do contrato que fundamenta seu pleito, vê-se que tem como credores os sócios e não a empresa, conforme consignado na decisão de ID 106309555. Desse modo, conclui-se que o exequente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente execução. De toda sorte, Pelo Princípio da Economia Processual, e porque não haveria prejuízo objetivo à parte ré, acolho o pleito alternativo, para intimar a parte autora a regularizar sua representação processual, a fim de fazer incluir os sócios no pólo ativo do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Decorrido o prazo supra, exclua-se a executada New Line do pólo passivo e retornem conclusos para apreciação da legitimidade ativa, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (...) Trata-se de embargos de declaração de ID110924938 opostos pela executada New Line Sistemas de Segurança Ltda. contra a decisão de ID109732992, onde alega omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que acolhida a exceção de préexecutividade oposta pela excipiente, par excluí-la do pólo passivo dos presentes autos, extinguindo, portanto, o processo sem resolução do mérito quanto à ora embargante. Pugna pelo o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e condenar a exequente/excepta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais , nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A parte exequente/excepta apresentou contrarrazões no ID113866687, onde pleiteou o não acolhimento dos embargos, sob a alegação de que a exclusão da excipiente dos presentes autos não se deu em caráter definitivo, visto que a decisão embargada determinou, anda, o retorno dos autos à conclusão apara apreciação do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pela parte autora. Defende que os honorários pleiteados somente seriam devidos na hipótese de exclusão definitiva da parte executada. Aduz que o princípio da causalidade deve ser aplicado ao caso, uma vez que as executadas teriam dado causa ao ajuizamento da demanda, em razão da inadimplência quanto ao título vindicado e, portanto, cabe a elas o pagamento dos honorários sucumbenciais. Pleiteia, ao final, o não acolhimento dos presentes embargos declaratórios; ou, alternativamente, a apreciação da questão dos honorários após, a apreciação do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório necessário. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão, verifico que assiste razão à excipiente/embargante quanto à alegada omissão, tendo em vista o princípio da causalidade, de modo que a extinção do feito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva implica na condenação dos ônus sucumbenciais pela parte autora. Com efeito, considerando a extinção do feito quanto à excipiente, na decisão embargada (ID109732992), mostra-se devida a condenação ao pagamento dos honorários à excepta, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos. Quanto ao argumento do autor/excepto no sentido de que a exclusão da excipiente do pólo passivo não seria definitiva, em razão do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado, e, ainda, pelo fato de que o princípio da causalidade implicaria na condenação não do autor, mas da parte ré ao pagamento dos honorários em questão, vale esclarecer que enquanto não houver decisão definitiva quanto ao incidente pleiteado não se infere a legitimidade da excipiente para figurar no pólo passivo desta demanda executiva. Ademais, conquanto a parte ré tenha dado causa à propositura da ação, ao autor cabe reivindicar o débito apenas do legítimo devedor. Pelos motivos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, pelo princípio da causalidade, condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2o e 6o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo conferido à parte autora na decisão de ID109732992 para regularização de sua representação processual, bem como preclusa esta decisão, exclua-se a executada New Line Sistemas de Segurança Ltda. do pólo passivo; e, após, retornem conclusos para apreciação da legitimidade ativa, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” A Agravante sustenta (i) que é parte legítima para a execução porque é proprietária dos bens vendidos; (ii) que a empresa NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA comanda o grupo econômico do qual faz parte a empresa Agravada e por isso é parte legítima para ocupar o polo passivo da execução; (iii) que é desnecessária a instauração de incidente quando a desconsideração da personalidade jurídica é requerida na petição inicial; e (iv) que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser decidido antes da exclusão da empresa NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA do polo passivo da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a legitimidade ativa da empresa Kairós Acessos e Segurança LTDA; reconhecer a existência e formação de grupo econômico entre as agravadas, e por conta disso confirmar a legitimidade passiva da executada New Line Sistemas de Segurança, mantendo-a no polo passivo da execução em curso; e deixar de condenar a Agravante em honorários advocatícios” ou, alternativamente, para “para determinar que o Juízo de primeiro grau decida primeiro sobre a existência de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica, para só depois decidir pela exclusão ou manutenção da New Line no polo passivo, aproveitando-se todos os atos processuais até então”. Preparo recolhido (ID 33287255). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 778, inciso I, da Lei Processual Civil, tem legitimidade ativa primária para a execução aquele que figura como credor no título executivo. O “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS E CESSÃO DE DIREITOS” que consubstancia o título executivo extrajudicial em que se lastreia a execução foi celebrado entre a Agravada (WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI), na qualidade de “COMPRADORA-CESSIONÁRIA”, e ANNA CAROLINA SILVEIRA COURY PACHECO e ADRIANO SILVEIRA COURY, na qualidade de “VENDEDORES-CEDENTES” (fls. 1/5 ID 93918642 dos autos principais). Muito embora ANNA CAROLINA SILVEIRA COURY PACHECO e ADRIANO SILVEIRA COURY sejam sócios da Agravante e o contrato tenha por objeto a cessão de parte do seu fundo de comércio, esta, a Agravante, não aparece como credora no título executivo extrajudicial e, por conseguinte, não pode ser considerada parte legítima para a execução. A desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil quando requerida na petição inicial, como na espécie, nos termos do artigo 134, § 2o. Permite-se, pois, o adensamento processual que torna desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Sob essa perspectiva não seria necessária a instauração do incidente, muito embora o processo de execução seja aparentemente incompatível com o contraditório estabelecido no artigo 135 do Código de Processo Civil, o que será melhor avaliado no julgamento do recurso. Isso, todavia, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Primeiro, porque, conquanto a desconsideração da personalidade jurídica tenha sido suscitada na petição inicial da execução, a simples alegação da existência de grupo econômico não basta para esse fim, presente o disposto no artigo 50, § 4o, do Código de Processo Civil. “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (...) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.” Segundo, porque não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o prosseguimento da execução foi condicionado à preclusão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator